Tribunal: TJMT
Processo: 0008465-19.2013.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008465-19.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JAIME GILBERTO BOHRZ - CPF: 410.755.950-53 (APELADO), SILVAN AURI BERTONCELLO - CPF: 373.266.270-53 (ADVOGADO), SILVIO BURTET CERUTTI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.374.196/0001-38 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ENDOSSO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA
DEBENDI
– DESNECESSIDADE - RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível acolher a argumentação do emitente do cheque de que é ilegítimo para figurar no polo passivo, eis que ele se responsabiliza pela solvência do título de crédito em relação a quem o detém legitimamente.

É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008465-19.2013.8.11.0015

APELANTE:

SILVIO BURTET CERUTTI & CIA LTDA - ME

APELADO:

JAIME GILBERTO BOHRZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIO BURTET CERUTTI & CIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, MMª Juíza Giovana Pasqual de Melo, lançada nos autos da Ação Monitória nº 0008465-19.2013.8.11.0015 (Cód.: 187247)
,
proposta por
JAIME GILBERTO BOHRZ
, que julgou improcedentes os embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo e condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), decorrente da emissão de cheques sem provisão de fundos, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da emissão da cártula (13/05/2012), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação do cheque (22/05/2012).

Além disso, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que jamais negociou com o requerente, nem mesmo emitiu a cártula de crédito em favor dele. Por outro lado aduz que a inicial é inepta por não declinar a origem do débito, razão pela qual pugna pela extinção do feito, sem resolução de mérito (Id. 61294498).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 61295950 - Pág. 4).

O preparo foi recolhido (Id. 61294499 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, adianto que não prospera a tese de ilegitimidade passiva, pois, ao contrário do que sustenta, no sentido de que o autor/embargado não teria demonstrado qualquer relação obrigacional entre as partes que originasse o cheque trazido à inicial, toda a documentação trazida aos autos possibilita verificar que a cártula foi adquirida pelo apelado em razão de sua atividade comercial de pequeno agricultor, o que lhe dá a qualidade de credor do emitente do mesmo, inclusive aquele que foi endossado, a teor do que dispõe o artigo 20 da Lei nº 7.357/85, já que “o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque”.

Desta forma, não há se falar em ilegitimidade passiva da ré/embargante, ora apelante, nem tampouco acolher o argumento de que não há vínculo obrigacional entre as partes, porquanto é a própria apelante a emitente dos cheques, devendo responder, assim, pela solvabilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PRATICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. TITULO DE CREDITO PERFEITO. INDEFERIMENTO. - Para a propositura de ação monitória é desnecessária a descrição da causa da dívida.
Sendo o réu o emitente dos cheques, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva
- Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, de determinado bem móvel ou imóvel ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer - Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial. (TJ-MG - AC: 10000200790947001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 07/07/0020, Data de Publicação: 10/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓROS - CHEQUES PRESCRITOS – AVALISTA ENDOSSANTE – SÓCIOS DA EMPRESA EMITENTE DO CHEQUE – REPRESENTANTES LEGAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO E AVAL - RELAÇÃO CAMBIÁRIA AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.

A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo o seu pagamento.

O cheque prescrito, por exemplo, é documento escrito apto a sustentar uma Monitória, conforme entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorrendo a prescrição, o cheque perde suas características cambiais, quais sejam, cartularidade, literalidade, autonomia, independência e abstração, deixando de existir, também, os institutos tipicamente cambiais, como o aval e o endosso.

Dessa forma, o portador do cheque que, em razão do tempo, perdeu a força executiva, somente terá ação contra o endossante ou avalista, se demonstrar o seu prejuízo e em contrapartida, o enriquecimento destes, mas, para isso, deverá em primeiro lugar, buscar seus direitos junto ao devedor principal, isto é, o emitente do título.

Os sócios da empresa somente poderiam responder solidariamente, por dívida assumida pela sociedade quando demonstrado que agiram com abuso de direito ou fraude, e também se esgotados os meios de recebimento da dívida perante a sociedade.

Não há no verso dos cheques qualquer assinatura, portanto, inexiste a comprovação de que houve endosso. Assim, tão só o fato de figurarem como sócios não indicam a existência de solidariedade pela dívida, pois assinaram como representante da empresa. O endosso deve ser emitido pelo portador do título, o que inexiste no caso.

A emissão de título autônomo acarreta a responsabilidade da emitente pessoa jurídica pelo pagamento, nos termos da lei 7.357/85, e por consequência a ilegitimidade passiva da pessoa física representante da emitente. A Lei nº 7.357/85, que disciplina a relação cambial específica do cheque, não imputa responsabilidade ao mandatário pelo pagamento e sim ao emitente do título.

Com a prescrição da ação cambiária, tem-se por certo que as garantias perdem sua eficácia, inclusive o aval, de maneira que não mais responde o avalista pela obrigação assumida pelo devedor principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, o aval perde sua eficácia quando prescrita a ação cambiária, não mais respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado o locupletamento do avalista.”
(N.U 0022638-77.2007.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

Infere-se dos autos que
JAIME GILBERTO BOHRZ
ajuizou a ação monitória em desfavor de
SILVIO BURTET CERUTTI & CIA LTDA – ME
, ora apelante, alegando que é credor da requerida da importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), representada pelo cheque n.º 000164, da conta n.º 070.188-0, Ag. 0163, do Banco da Amazônia, datado de 13/05/2012, o qual foi devolvido por insuficiência de fundos, de forma que requereu o pagamento de R$29.842,98 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), já acrescidos de juros e correção monetária até 01/07/2013.

Após regular processamento do feito, o magistrado rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial e julgou improcedentes os embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo e condenar a empresa requerida ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), decorrente da emissão de cheques sem provisão de fundos, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da emissão da cártula (13/05/2012), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação do cheque (22/05/2012).

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

A apelante pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que jamais negociou com o requerente, nem mesmo emitiu a cártula de crédito em favor dele. Por outro lado aduz que a exordial é inepta por não declinar a origem do débito.

Pois bem. Vislumbra-se dos autos que a presente ação monitória tem suporte um cheque que, embora não prescrito, perdeu sua certeza em virtude de devolução pela instituição financeira por ausência de provisão de fundos, emitidos pelo apelante em 13/05/2012 (ID. 61294465 - Pág. 2).

Sabe-se que a monitória tem a finalidade de restaurar a certeza de um título de crédito, que exige documento escrito para que possa ser ajuizada, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Nesse sentido, José Rogério Cruz e Tucci ensina que:

(...) deve entender por prova escrita qualquer documento, desprovido de certeza absoluta, merecedor de fé pelo juiz, quanto à autenticidade e eficácia probatória. (in Ação Monitória, 3ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 46/7).

Diante disso, tem-se que o cheque é um título literal e abstrato que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão e, uma vez posto em circulação, não é possível a invocação da causa
debendi
.

Sabe-se que com a oposição dos embargos à monitória, instala-se o contraditório, podendo o Juízo ‘a quo’ examinar as provas e circunstâncias que envolvem a emissão do título.

No caso dos autos, a empresa embargante-devedora suscitou, mas não provou, fato extintivo do direito de crédito postulado na ação monitória, que foi representada pelo cheque endossado que instrui a inicial.

Nesse passo, não merece acolhimento a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de indicação da causa
debendi
.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.
Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos
(art. 543-C do Código de Processo Civil). (N.U 0002385-24.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça determina a discussão da causa
debendi
somente quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso haja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DA ANÁLISE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
Desnecessária a demonstração da "causa debendi" de título de crédito que perdeu a eficácia executiva para o ajuizamento da ação monitória. Precedentes
. 2. A convicção a que chegou o Tribunal "a quo" acerca da desnecessidade de produção de novas provas decorreu da análise do conjunto probatório e do livre convencimento do juiz. 3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, não cabe invocar ofensa à norma constitucional, razão pela qual o presente recurso especial não pode ser conhecido relativamente à apontada violação aos dispositivos constitucionais. (...)” (STJ - REsp: 1759809 AM 2018/0204307-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 03/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020